Tribunal: TJDFT
Processo: 0750617-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0750617-97.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRENTE: MAIRU HAKUWI KUADY KARAJA RECORRIDO: SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG DECISÃO O 1o recorrido apresentou contrarrazões intempestivas (ID no 4343379), visto que a decisão foi divulgada no DJe de 7/02/2024 (ID no 56425574), razão pela qual o termo final do prazo era 27/02/2024. Aguarde-se a realização da sessão designada (ID no 56536452). Brasília/DF, 21 de março de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora